Tribunal: STF
Processo: AI 557795
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos
trabalhistas, restrita ao âmbito da legislação ordinária pertinente
(En. 331/TST; L. 8.666/93): alegada violação à Constituição Federal
(art. 37, § 6º) que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. ,
2. Justiça do
trabalho: competência: fixada pelas instâncias trabalhistas, a
partir de dados de fato, a premissa de que o contrato celebrado tem
natureza trabalhista, regido pela CLT, improcede a alegação de
ofensa ao art. 114 da Constituição Federal.
3.  Decisão judicial:
 motivação: exigência constitucional satisfeita (cf. RE 140.370,
pertence, RTJ 150/269); ausência de negativa de prestação
jurisdicional.